Tribunal: CARF
Processo: 10880.982262/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982262/2016-47
ACÓRDÃO
1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No
80. DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
2
RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 02797.60629.060916.1.7.03-5948 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), a empresa
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no
ano calendário de 2011, no valor original de R$ 32.726,92.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 117809276,
emitido em 05/10/20161, resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada no
referido PER/DCOMP, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento
eletrônico de validação do crédito. De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as
seguintes parcelas:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-58.101 conclui pela não
apresentação de provas suficientes para demonstração do crédito almejado, destacou que “a
interessada apresentou, unicamente, o comprovante anual de rendimento de folha 51, constando
a fonte pagadora CNPJ 03.176.032/0001-30, que não faz parte das fontes pagadoras indicadas no
despacho (retenção confirmada parcialmente/não confirmada)”.
Intimada da decisão em 22/01/2018 (fls. 82) a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 20.02.2018 (fls. 84 e 85/93) apresentando os seguintes argumentos:
 o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2011 foi em
parte composto por valores de CSLL retidos na fonte em pagamentos
recebidos pela Recorrente como contraprestação de serviços
prestados a seus diversos clientes.
 As retenções sofridas pela Recorrente são suficientes para lastrear as
compensações efetuadas, conforme se observa das informações
constantes do extrato da DIRF 2011 emitido pela própria RFB (fls.
48/49).
 Para que não restem dúvidas quanto às retenções sofridas, junta aos
presentes autos, a título ilustrativo, os comprovantes de retenção de
CSLL referente aos maiores valores retidos, quais sejam, aqueles
vinculados às prestações de serviço em favor de Quick Logística Ltda.
(doc. 6 da Manifestação de Inconformidade), cujos valores batem
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
3
perfeitamente com aqueles constantes na DIRF/2011 e os quais
equivocadamente não foram compreendidos pela DRJ como
legítimos.
 Eventual ausência de cumprimento de obrigações acessórias pelas
fontes pagadoras não pode ser invocada como fundamento para
negar o direito creditório da Recorrente decorrente das retenções de
CSLL por ela suportadas, principalmente quando a Recorrente dispõe
de documentação suficiente para comprovar que efetivamente
suportou as retenções em questão, como é o caso ora em análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado
no ano calendário de 2011, no valor original de R$ 32.726,92.
As parcelas em litígio são:

No caso concreto a solução do litígio passa pela analise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
4
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
No que tange ao cumprimento do primeiro requisito entendo haver nos autos a
comprovação das retenções sofridas, isso porque, desde a manifestação de inconformidade o
Contribuinte traz o relatório do “Sistema DIRF – Fontes pagadoras – Informações apresentadas em
DIRF do ano-calendário”, emitido pela própria Receita Federal do Brasil (fls. 48/49) onde é possível
observar que para cada um dos valores constantes da DComp temos valores retidos associados
aos respectivos CNPJs das fontes pagadoras vejamos:
DComp: (fls. 61)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
5

Relatório Sistema – DIRF (formatação adaptada por esta Relatora para facilitar
verificação, alteração da ordem):
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
6

Diante dos elementos dos autos, considerando tratar-se de informação retirada dos
sistemas da própria Receita Federal do Brasil, entendo pela comprovação das retenções sofridas,
sendo que os valores apontados em DComp estão próximos dos valores correspondentes à
proporção da alíquota de 1% da CSLL, conforme rege o art. 2o da Instrução Normativa no
459/2004.
Neste cenário, ultrapassado o debate acerca da comprovação das retenções,
restaria a este Colegiado analisar o segundo elemento exigido para certeza do crédito tributário –
tributação das receitas.
E neste caso – considerando que estamos tratando de diferenças cujos valores
correspondem a uma pequena parte do montante declarado na Dcomp e considerando ainda a
fundamentação do despacho decisório para negativa ao crédito baseada, exclusivamente, na
diferença de proporção e retenção não comprovada – neste momento processual, entendo haver
fortes elementos para concluir pelo cumprimento deste último requisito.
O não oferecimento das receitas à tributação é requisito que, caso ocorrido, teria
sido apontado já pela autoridade competente como fundamentação para a não homologação
integral da DComp. Repita-se pela relevância: o Despacho Decisório de fls. 67/98 confirmou a
quase totalidade dos valores declarados.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.678 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982262/2016-47
7
Por fim, quanto ao debate acerca do erro na proporção da CSLL sobre os valores
retidos, temos a seguinte tabela trazida pelo Recurso Voluntário:

A IN SRF no 459, de 17 de outubro de 2004, dispõe:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por
cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
(...)
Segundo informado na DComp e no “Sistema DIRF – Fontes pagadoras –
Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário”, acima citados, o valor em litígio é
compatível com o percentual de 1% corresponde à CSLL incidente sobre os rendimentos pagos
pelas respectivas fontes.
3) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 103
DF CARF MF
Original